Tribunal: STF
Processo: AI 391866
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§
 1° DO ART. 544 DO C.P.C., COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N°
8.950/94).
1.      Quando o Relator proferiu a decisão ora agravada,
estava incompleto nos autos o acórdão da Apelação.
2.      E as contra-razões do R.E. até agora não foram juntadas por
cópia.
3.      Ademais, segundo pacífica jurisprudência do S.T.F., o
instrumento deve estar completo antes que o Relator decida sobre seu
 cabimento.
4.      Agravo improvido.